Tribunal: TJBA
Processo: 8025830-50.2019.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MOACYR MONTENEGRO SOUTO
Órgão julgador: MOACYR MONTENEGRO SOUTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2021-05-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8025830-50.2019.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: ADAGILDO DA CONCEICAO e outros (9)

Advogado(s)
:
ROBERTA MIRANDA TORRES, MARCOS SAMPAIO DE SOUZA, TERCIO ROBERTO PEIXOTO SOUZA, NEILA CRISTINA BOAVENTURA AMARAL, ELBAMAIR CONCEICAO MATOS DINIZ GONCALVES

AGRAVADO: VOTORANTIM ENERGIA LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
ADRIANA ASTUTO PEREIRA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA DECORRENTE DE DANO AMBIENTAL. DECLINIO DE COMPETENCIA PARA VARA CÍVEL. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. AUSÊNCIA DA FIGURA DO CONSUMIDOR OU DE SUA EQUIPARAÇÃO Á CONDIÇÃO DE CONSUMIDOR. COMPETÊNCIA MANTIDA NA VARA CÍVEL. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que o Código de Defesa do Consumidor não se aplica às hipóteses em que não se evidencia a figura do consumidor ou não seja a hipótese de sua equiparação à condição de consumidor.

2. Dano ambiental. Ausência de relação de consumo. Inexistência de equiparação à condição de consumidor. Competência da Vara Cível evidenciada.

DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento n.º 8025830-50.2019.8.05.0000
em que figuram como agravantes
ADAGILDO DA CONCEICAO e outros
e
agravados
VOTORANTIM ENERGIA LTDA, VOTORANTIM CIMENTOS LTDA e VOTORANTIM CIMENTOS N/NE S/A
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,

nos termos do relatório e voto do Relator: